Tribunal: TJMT
Processo: 1039719-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039719-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DINOVAN PEREIRA BARBOSA - CPF: 630.129.521-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
Dinovan
Pereira Barbosa contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso em razão da superveniente perda de objeto, após o Juízo de origem reconsiderar decisão anterior e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça em ação revisional proposta pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal para julgamento de Agravo de Instrumento quando, após sua interposição, o Juízo de origem reconsidera a decisão agravada e concede integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, hipótese que abrange a perda superveniente do objeto.

4. O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes que influenciem o direito discutido, o que conduz ao reconhecimento da prejudicialidade quando a providência pleiteada já foi integralmente satisfeita.

5. O interesse recursal, à luz dos
arts
. 17 e 996 do CPC, exige a presença do binômio necessidade-utilidade, inexistente quando o julgamento não produz resultado prático favorável ao recorrente.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a superveniência de decisão que satisfaz integralmente a pretensão recursal implica perda do objeto, afastando o interesse recursal (STJ,
AgInt
no
AREsp
2425744/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 07.10.2024).

7. No caso concreto, a concessão integral da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem esvazia a utilidade do Agravo de Instrumento, pois eventual julgamento colegiado teria caráter meramente confirmatório.

8. A alegação de necessidade de estabilização do benefício não procede, uma vez que eventual revogação da gratuidade deve observar o devido processo legal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sendo cabível nova insurgência recursal diante de alteração fática relevante.

9. A gratuidade deferida pelo Juízo de origem produz efeitos
ex

tunc
, inexistindo prejuízo pretérito a ser reparado.

10. O agravante não impugna fundamento apto a infirmar a conclusão acerca da perda superveniente do objeto, conforme exige o art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão integral, pelo Juízo de origem, da providência pleiteada em Agravo de Instrumento acarreta perda superveniente do objeto e afasta o interesse recursal.

2. Inexiste utilidade prática no julgamento de recurso quando o provimento jurisdicional pretendido já foi integralmente satisfeito por decisão superveniente.

3. A gratuidade da justiça deferida sem limitação expressa produz efeitos
ex

tunc
, inexistindo prejuízo pretérito a justificar o exame recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 98, § 3o, 493, 932, III, 996 e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2425744/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 07.10.2024,
DJe
10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO 1039719-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DINOVAN PEREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por DINOVAN PEREIRA BARBOSA em face da decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento, que não conheceu do recurso, ao fundamento de superveniente perda de seu objeto.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que subsiste interesse recursal, sob o argumento de que pretende a análise colegiada do mérito da controvérsia, com a confirmação definitiva da concessão da gratuidade da justiça, inclusive com efeitos retroativos à data do requerimento inicial.

Defende que a mera reconsideração pelo Juízo de origem não afasta a utilidade do julgamento pelo Tribunal, invocando princípios como a segurança jurídica e a primazia do julgamento de mérito (ID. 345908861).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação em 11/02/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o interesse recursal para julgamento do Agravo de Instrumento quando, após sua interposição, o Juízo de origem reconsidera a decisão agravada e concede integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

Conforme relatado, o agravante ajuizou ação revisional em face do banco agravado pleiteando a concessão da justiça gratuita. O pedido foi inicialmente indeferido, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento. No curso do recurso, contudo, o Juízo de origem reconsiderou a decisão e deferiu o benefício. Em razão dessa superveniência, a decisão monocrática reconheceu a perda do objeto e não conheceu do recurso.

Pois bem.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado.

A prejudicialidade, por sua vez, ocorre quando fato superveniente retira a utilidade prática do provimento jurisdicional. Nos termos do art. 493 do CPC, o juiz deve considerar, no momento do julgamento, os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após a propositura da ação ou a interposição do recurso, o que, na hipótese, impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

O interesse recursal
,
previsto nos
arts
. 17 e 996 do CPC, constitui expressão do binômio necessidade-utilidade, exigindo que o julgamento produza resultado concreto favorável ao recorrente. Ausente essa utilidade prática, inexiste interesse jurídico a justificar o exame do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a superveniência de decisão que satisfaz integralmente a pretensão recursal implica perda do objeto.

Nesse sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, 'caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal' (...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2425744 PR 2023/0242244-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

No caso concreto, a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento limitava-se à concessão da gratuidade da justiça. Tal providência foi integralmente deferida pelo Juízo de origem, com determinação de regular prosseguimento da ação (ID. 214696593 dos autos de origem).

Assim, eventual julgamento colegiado apenas confirmatório não agregaria qualquer utilidade adicional ao agravante, de modo que não existiria proveito prático remanescente a ser alcançado.

Com efeito, a alegação de que subsistiria interesse para “estabilização” ou consolidação do benefício não prospera, uma vez que eventual revogação futura da gratuidade deverá observar o devido processo legal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sendo plenamente cabível nova insurgência recursal caso sobrevenha modificação fática relevante.

Ademais, a gratuidade deferida pelo juízo de origem produz efeitos
ex

tunc
, salvo limitação expressa, inexistente no caso, não havendo qualquer prejuízo pretérito a ser reparado por este Tribunal.

Ressalte-se que o agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na espécie, a decisão monocrática limitou-se a reconhecer a perda superveniente do objeto, circunstância fática que permanece inalterada, não havendo fundamento apto a infirmar a conclusão adotada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026